Tribunal: TJSP
Processo: 1033052-15.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal.
3. Identificado o pagamento de outro benefício, o seu valor deverá incorporar o cálculo do auxílio-acidente, para o recebimento de único benefício. Inteligência da Súmula no 146 do STJ.
4. Os juros de mora são devidos a partir

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal.
3. Identificado o pagamento de outro benefício, o seu valor deverá incorporar o cálculo do auxílio-acidente, para o recebimento de único benefício. Inteligência da Súmula no 146 do STJ.
4. Os juros de mora são devidos a partir da citação contados decrescentemente, mês a mês, conforme tema 810 do STF.
5. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).